Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. No julgamento do recurso restou confirmada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral concernente ao reconhecimento da decadência do direito da Administração de rever a sua aposentadoria, bem como ao restabelecimento do pagamento da aposentadoria inicialmente concedida e devolução das parcelas indevidamente descontadas.

2. O embargante aduz que o julgado é omisso, pretendendo que seja explicitado que a sua insurgência se refere à revisão de sua aposentadoria por ato unilateral do órgão concedente, após sete anos de estar aposentado, sem a apreciação do ato concessório pelo Tribunal de Contas e em ofensa à tese fixada no Tema 445/STF. Pretende que a lide seja apreciada, para fins de prequestionamento, à luz do art. 5o, inciso LXXVIII, da CF em razão da demora da remessa do ato concessório de aposentadoria ao Tribunal de Conta. Por fim, aduz que o julgado padece de erro material quanto à data de inclusão dos dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do TCDF.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem omissão ou erro material a serem sanados. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte no entendimento manifestado pelo STF, no sentido de que o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria deve ser contado a partir da chegada dos autos da aposentadoria ao Tribunal de Contas do DF – TCDF. E, conforme comprovado nos autos, a inclusão de seus dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do DF – TCDF deu-se em 29/4/2022.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.